Tribunal: TJBA
Processo: 0514995-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0514995-16.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Sérgio de Jesus Oliveira

Defensora Pública: Dra. Scheilla Daniela Almeida Nascimento

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Ana Rita Pinheiro Rodrigues

Origem: 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, sem alterar a pena corporal fixada em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias e
redimensionando,
DE OFÍCIO
, a pena de multa para 52 (cinquenta e dois)
dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

I -
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Sérgio de Jesus Oliveira, assistido pela Defensoria Pública, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 56327621),
in verbis
, que
“[...]Consta dos autos que no dia 03 de março de 2018, por volta das 21h20min, no interior de um ônibus da empresa Integra Salvador que fazia a linha LB2, Lapa/Barra, nas imediações do Largo da Graça, Salvador, BA, o denunciado e uma mulher não identificada ameaçaram gravemente os passageiros com emprego de uma arma branca do tipo faca e subtraíram das vítimas, para si, a saber: De Rodrigo Santos de Jesus: um aparelho de telefone celular LG K10 com sim card de linha 98182-1143 e R$ 10,00; De Tais Alana Jesus dos Santos: um aparelho de telefone celular SAMSUNG A5 2017 com Sim card de linha 71 99402-9788; De Josafat Ribeiro Leal Filho: um aparelho de telefone celular Alcatel POP 5" com Sim card de linha 71 9186-8402; De Tuane Vitória de Almeida Cardoso: R$ 15,00 e um par de sandálias havaianas. Após subtraírem os pertences das vítimas o denunciado e sua comparsa desembarcaram do coletivo nas imediações do Campo Grande. Policiais que estavam naquelas imediações foram alertados acerca da ação criminosa e foram no encalço do denunciado e sua comparsa, logrando deter apenas o denunciado, que estava ainda em poder da arma utilizada para a prática do roubo, assim como parte dos pertences subtraídos das vítimas, descritos na certidão de fl. 20, razão pela qual foi ele conduzido para a delegacia de polícia e, a final, preso e autuado em flagrante. A comparsa do denunciado conseguiu fugir, tomando o rumo do Corredor da Vitória e levando consigo parte das coisas subtraídas, que não foram recuperadas. Assim agindo, achando-se o denunciado incurso nas sanções previstas no art. 157, incisos I e II, c/c art. 70 do CP [...].”

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 56327900), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 56327902), a absolvição por fragilidade probatória, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV - O pleito absolutório não merece acolhimento.
A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 56327623, pág. 02); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 56327623, pág. 05); as declarações prestadas
em Juízo pelas vítimas Tuane Vitória de Almeida Cardoso, Taís Alana Jesus do Carmo
(IDs. 56327882 e
56327884
) e em sede policial pelos ofendidos Josafat Ribeiro Leal Filho e Rodrigo Santos de Jesus (ID.
56327623, págs. 10 e 12)
; bem como os depoimentos judiciais das testemunhas do rol de acusação
SD/PM Rafael Santos Nascimento,
SD/PM Enderso
n
Soares de Santana e
SD/PM Fred Uiliams da

Cruz de Jesus
(IDs. 56327669/56327672), policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante.

V - Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza. Na situação em comento, como visto, as declarações dos ofendidos apresentam-se sólidas e coerentes, tendo descrito, detalhadamente, o desenrolar dos fatos
. Registre-se que o Apelante foi preso em flagrante na posse de um dos celulares roubados, pertencente à vítima Rodrigo Santos de Jesus, sendo reconhecido em sede policial pelas vítimas.
Outrossim, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade dos relatos das vítimas, não se constatando indício a justificar, por parte delas, uma falsa acusação, razão pela qual as declarações por elas prestadas são aptas a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroboradas por outras provas, como se verificou na hipótese vertente.

VI - Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do Recorrente, prestados em Juízo
e na fase preliminar,
guardam consonância com as declarações das vítimas e demais elementos probantes colhidos nos autos, tendo os agentes estatais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmado a realização da diligência que levou à prisão do acusado, relatando, ainda, que as vítimas reconheceram o Apelante, logo após o delito, como o autor da investida criminosa que sofreram, bem como que o recorrente foi cap
turado na posse do aparelho celular pertencent
e a u
ma das vítimas (que teve o objeto restituído) e de certa quantia em dinheiro, restando comprovado, também, que os
pertences
das outras três vítimas não foram recuperados,
pois estavam
na posse da outra agente que lo
grou evadir-se. Assim, não se identifica nos testemunhos dos policiais nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado.

VII - Vale consignar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se apresenta consonante com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório.

VIII - Destaca-se que o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o
decisio
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso.

IX - Ademais,
os relatos das vítimas e dos agentes estatais se encontram em harmonia com a confissão extrajudicial do denunciado,
o qual confirmou em delegacia a prática criminosa empreendida por ele em companhia de uma mulher de prenome Vanessa, afirmando que portava uma faca pertencente a Vanessa e, antes mesmo de entrarem no coletivo, resolveram praticar o roubo, tendo subtraído aparelhos celulares e dinheiro das vítimas, sendo preso na posse de alguns dos objetos (ID. 56327623, pág. 14). Digno de nota que o policial militar Enderson Soares de Santana (condutor), ouvido em juízo, afirmou que o apelante, ainda durante a abordagem, confirmou a prática do crime na companhia de uma "parceira".

X - Diante do cenário esboçado, apesar do quanto alegado pela Defesa, verifica-se não remanescerem dúvidas de que o Recorrente, em conjunto com uma segunda pessoa, foi o autor da investida delituosa em apreço, tendo participação relevante no contexto dos roubos, ao empreender grave ameaça aos passageiros do ônibus com uso de uma faca para subtrair-lhes os pertences, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória e incidência do princípio
in dubio pro reo
.

XI - No que tange à dosimetria das penas, conquanto não tenha sido objeto de irresignação defensiva, mister proceder,
ex officio
, a pequeno reparo no que concerne à sanção pecuniária.
Na primeira fase, após avaliar as circunstâncias judiciais, o Juiz
a quo
fixou as penas-base no mínimo legal (4 anos de reclusão) para cada um dos crimes e, diante da ausência de agravantes ou atenuantes na segunda etapa, majorou, na terceira fase, as reprimendas em 1/3 (um terço), em virtude da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando-as em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 87 (oitenta e sete) dias-multa. Outrossim, acertadamente, aplicou a regra do concurso formal de crimes, uma vez que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, o Apelante, comprovadamente, atingiu o patrimônio de quatro vítimas distintas, perpetrando quatro delitos de roubo majorado, razão pela qual, tendo sido aplicadas penas idênticas, incidiu sobre uma delas a fração de aumento de 1/6 (um sexto), alcançando a pena definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e a pena de multa de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XII - Na segunda fase, reconhece-se de ofício a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, tendo em vista a confissão do Réu na fase extrajudicial.
Em julgamento do REsp 1.972.098/SC, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. No entanto
, deixa-se de valorar tal atenuante, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Assim, mantêm-se as penas provisórias em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Inexistindo a necessidade de proceder a novos ajustes na pena corporal, mantém-se
a pena definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

XIII - Quanto à pena de multa, a dosimetria merece reparo, a ser realizado de ofício, tendo em vista que a pena pecuniária deve guardar simetria com a sanção corporal. Assim, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, mantida na segunda fase, o aumento de 1/3 (um terço), na terceira etapa, em relação à pena de multa deve incidir sobre 10 (dez) dias-multa, que corresponde à mínima legalmente prevista para a reprimenda pecuniária, conforme o art. 49 do CP, pelo que fica a pena de multa de cada crime redimensionada para 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Ademais, considerando o reconhecimento do concurso formal de crimes, resta a pena de multa definitiva retificada nesta oportunidade para 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando que, nos termos do art. 72 do Estatuto Repressivo, “[n]o concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”.

XIV - Por fim, no que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

XV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XVI –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, sem alterar a pena corporal fixada em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias e
redimensionando,
DE OFÍCIO
, a pena de multa para 52 (cinquenta e dois)
dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0514995-16.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Sérgio de Jesus Oliveira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo,
reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, sem alterar a pena corporal fixada em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias e
redimensionando,
DE OFÍCIO
, a pena de multa para 52 (cinquenta e dois)
dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.

.